Tribunal: TJSP
Processo: 2211301-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que indeferiu a expedição de ofício requisitório – Aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora - Necessidade de adequação dos cálculos conforme apurado pela Contadoria Judicial – Decisão mantida – Recurso não provido, prejudicado o exame dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001042020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2211301-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ADVOCACIA LUNARDELLI, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
prejudicado o exame dos embargos de declaração.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Agravo de Instrumento no 2211301-28.2020.8.26.0000
Agravante : Advocacia Lunardelli
Agravado : Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca : São Paulo
Voto no 39.563.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Município
de São Paulo - Insurgência contra decisão que
indeferiu a expedição de ofício requisitório

Aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante aos
juros de mora - Necessidade de adequação dos
cálculos conforme apurado pela Contadoria
Judicial
Decisão mantida
Recurso não
provido, prejudicado o exame dos embargos de
declaração.
V i s t o s.
Trata-se de agravo de decisão que, nos
autos da ação de repetição de indébito fundada em ISS, do
Município de São Paulo, indeferiu a expedição de ofício
requisitório. Busca-se com o presente a reforma, aos seguintes
argumentos, em resumo: a manutenção da executoriedade da r.
decisão agravada (prevalência do valor de honorários apontado
pela Fazenda com o consequente cancelamento do pedido de
RPV) fará prevalecer entendimento contrário àquele reconhecido
por este E. Tribunal e levará ao pagamento de valor a menor do
que aquele devido pela Fazenda, representando clara violação à
coisa julgada; a agravante receberá um valor menor do que aquele
determinado nos autos dos embargos à execução de sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
será obrigada a ajuizar ação autônoma de cobrança na tentativa de
reaver o valor integral devido pela Fazenda; o valor correto
devido é aquele apontado pela Contadoria Judicial e requerido
pelo ora agravante.
Regularmente processado, sem efeito
suspensivo, seguindo-se resposta.
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso.
Insurge-se a agravante contra decisão
que indeferiu a expedição de ofício requisitório ao argumento de
que “uma vez que o valor a ser executado pende ainda de
“exaurimento da liquidação o que obsta a emissão da requisição
de pagamento nos termos solicitados pelo credor”.
Cuida-se de ação de repetição de
indébito julgada procedente para condenar a Municipalidade a
restituir à autora valores relativos a ISS do período de 1992 a
2000 corrigidos pelos índices estabelecidos pela Tabela Prática
ara Atualização dos Débitos Judiciais emitida pelo E. Tribunal de
Justiça, além de juros de 1% ao mês, computados a partir do
trânsito em julgado, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o montante da condenação
(fls. 268/273), decisão confirmada em segunda instância (fls.
384/400), cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/01/2012.
Em vista disso, apresentou a autora a
memória de cálculo de fls. 511, em conformidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
mencionada decisão, a qual foi retificada a fls. 560 após
impugnação da Municipalidade quanto ao termo inicial da
correção monetária.
Em sede de liquidação de sentença,
inconformada com os cálculos apresentados pela autora, a
Municipalidade opôs embargos à execução alegando: (a) excesso
de execução em relação ao cálculo (b) consideração incorreta dos
termos iniciais, (c) foi utilizada a tabela de cálculo destinada a
crédito de natureza diversa e (d) não houve comprovação nos
autos do recolhimento no valor de R$ 2.068,00, referente à
competência de abril/96.
Segundo apurou o Serviço de Contadoria
da Fazenda Pública a fls.71, 610/612 o cálculo da autora está
realmente incorreto, uma vez que deve ser levado em conta o mês
do vencimento e não o de incidência, além de incidir juros de
mora de 6% a.a. após o trânsito em julgado da decisão
(22/09/2011
fls. 488) aplicando-se o disposto na Lei no
11.960/09. Apurou que o débito fazendário deve corresponder a
R$ 374.923,25 e honorários advocatícios em R$ 37.492,33
(fls.74).
O juízo “a quo” julgou parcialmente
procedentes os embargos para alterar o termo inicial de correção e
adequação da tabela de atualização, reconhecendo o efetivo
recolhimento da guia de R$ R$ 2.068,00, bem como acolhendo os
cálculos da Contadoria Judicial (fls. 610 e seguintes). A decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
foi mantida pelo acórdão de fls. 814/820, cujo trânsito em julgado
ocorreu em 20/02/2019 (fls. 827).
Não se assiste de razão a autora.
A sentença que julgou procedente a ação
de repetição de indébito, condenando a Municipalidade à
restituição à autora dos valores relativos a ISS corrigidos pelos
índices estabelecidos pela Tabela Prática para Atualização dos
Débitos Judiciais emitida por esta Corte, além de juros de 1% ao
mês, foi mantida por este E. Tribunal de Justiça (fls. 384/400),
cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/01/2012, após o que
autora deu início ao cumprimento de sentença, apresentando o
cálculo do débito (fls. 511).
Em
tais
circunstâncias
procede
a
pretensão da Fazenda Municipal voltada à aplicação das
disposições contidas na Lei no 11.960/2009 que deu nova redação
ao art. 1o F da Lei no 9.494/97, quanto aos juros de mora, por
tratar-se de norma processual que, de ordinário, tem imediata
aplicação aos processos em curso.
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual referida
lei com toda sua disciplina acerca dos consectários incidentes
sobre a dívida passiva da Fazenda é aplicável às condenações
proferidas após sua entrada em vigor. Nesse sentido, são inúmeras
as decisões prolatadas, todas com aplicação do entendimento
registrado no REsp no 1.205.946/SP (Corte Especial, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Ministro BENEDITO GONÇALVES, v.m., j. 19/10/2011), o qual
se submeteu ao regime dos recursos repetitivos e de cujo v.
acórdão transcreve-se a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA
PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA
LEI
9.494/97.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados,
enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente”.
Correta, portanto, a sentença que julgou
procedente em parte os embargos à execução opostos pela
Municipalidade (fls. 25/29), nos seguintes termos:
“Nesse contexto, a interpretação que
surge como verdadeiramente compatível com a vontade da d.
Instância Superior é aquela justificada pelo embargado e
calculada pela contadoria, que leva em consideração os exatos
parâmetros de valor, correção monetária e juros de mora”.
Devem prevalecer, portanto, os cálculos
apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 610/611, observando-
se a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante aos juros de mora, nos
termos da decisão ora agravada:
“Vistos. Fls. 1/159, 164/165: O credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2211301-28.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 39563 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
solicita emissão de requisição de pagamento. Indefiro a
expedição do ofício requisitório uma vez que o acórdão proferido
em Embargos à Execução referendou sentença de mérito que
determinou o recálculo do débito executivo nos parâmetros
fixados pelo contador judicial, de sorte que o valor incontroverso,
na verdade, não aquele solicitado para pagamento pelo credor,
mas sim o valor confessado pela devedora, R$ 20.806,09 (fls.
7/11).O cálculo executivo pende de exaurimento da liquidação o
que obsta a emissão da requisição de pagamento nos termos
solicitados pelo credor. Cancele-se o presente incidente, devendo
o
patrono
efetuar
novo
peticionamento
sanando
as
irregularidades apontadas. Fls. 160/161: a devedora impugna
aponta incorreção na atualização monetária. A impugnação da
Fazenda Pública deve ser levada aos autos principais onde se
processa a liquidação do cálculo executivo”
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso, prejudicado o
exame dos embargos de declaração.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica